Tribunal: TJPA
Processo: 0820320-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820320-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCLEBIO DE SOUZA FELIPE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DO TRABALHO EXTERNO. CONFIGURADA CONDUTA DO ARTIGO 50, VII DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu
, verifica-se que foi encontrado na posse do apenado um aparelho celular, quando este estava dentro do ônibus com demais internos, configurando assim a falta grave prevista no artigo 50, inciso VII da LEP.

2. É entendimento da
jurisprudência pátria majoritária que a posse do celular durante a realização do trabalho externo fora do estabelecimento prisional caracteriza a falta grave.

3. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, no período de 17 de abril de 2023 a 25 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por JOEL DAVI SAORES DA SILVA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e semiaberto de Belém/PA, em 26/05/2022 (
Num. 11968208 – pág. 1/3), nos autos de execução nº 2000817-58.2022.8.14.0401 (sistema SEEU),
que diante do reconhecimento da prática de falta grave do art. 50, VI da LEP aplicou como punição a advertência verbal.

Em suas
razões recursais
(Num
. 12238348– pág. 1/5), o agravante sustenta já cumpriu 1 (um) ano e 9 (nove) meses de pena em regime inicial semiaberto, com isso saia todo dia para trabalhar na cidade de Marabá/PA e a noite retornava para dormir na casa penal.

Expõe que o agravante tinha uma apuração de falta grave em andamento pelo uso de aparelho celular fora da casa penal, a qual foi reconhecida, ocasionando na alteração da data base para progressão de regime.

Argumenta que não foi orientado pela SEAP quanto a proibição do uso de aparelho celular no local de trabalho externo, e que o aparelho não foi levado para dentro da casa penal, este ficava em posse do motorista do ônibus.

Refere que os termos do artigo 50, inc. VII da LEP não configura a falta grave do apenado, vez que apenas se configuraria se estiver em posse ou utilizando o aparelho celular dentro da casa penal, o que não ocorreu, pois o agravante estava no ambiente externo trabalhando. Posto isso, afirma que deve ser garantido a progressão de regime aberto prevista para o dia 30/09/2022, sem a alteração da data base.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do presente agravo em execução, tornando sem efeito a decisão, não sendo reconhecida a falta grave pelo uso de aparelho celular no trabalho externo.

Em
contrarrazões ao recurso
(Num. 12238351 – pág. 1/6), o agravado se manifestou pelo provimento do recurso.

Em
decisão proferida
(Num. 11968200 – pág. 32), o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o
Ministério Público de 2º Grau
, por seu Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, ofereceu manifestação sob Num. 12903279 – pág. 1/3, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Averiguando os autos, no dia 22/02/2022 foi instaurado um procedimento disciplinar penitenciário (Num. 12238342 – pág. 1) para que fosse apurado o incidente atribuído ao apenado MARCLEBIO DE SOUZA FELIPE, em razão de estar em posse de aparelho eletrônico.

No dia do ocorrido, 11/11/2021, foi realizado um boletim de ocorrência (Num. 12238342 – pág. 7) para registrar o fato, em que foi informado ao diretor do complexo penitenciário pelo coordenador de segurança da cadeia pública que através de uma denúncia foi comunicado que os presos que trabalham na prefeitura de Marabá estariam trazendo celulares no ônibus e material ilícito. Com isso, foi feita uma verificação no ônibus, onde foram encontrados 06 (seis) celulares, sendo que um estava em posse do agravante, além de serem encontrados também carregador de celular, cabeça de carregador, fones de ouvidos e facas.

Prosseguindo o procedimento, foi realizada a oitiva do agravante (Num. 12238343 – pág. 6), que assumiu que foi encontrado em posse de aparelho celular dentro do ônibus que se encontravam mais 30 (trinta) internos, mas que estava com celular para entrar em contato com a família. Por fim, afirma que tinha ciência de que não poderia levar material ilícito para dentro da unidade. Com isso, foi homologado o procedimento disciplinar penitenciário pelo diretor do estabelecimento prisional (Num. 12238343 – pág. 12), a qual dispõe que o apenado infringiu o disposto no artigo 50, VI da LEP. E assim, em decisão no dia 29/07/2022 (Num. 12238347 – pág. 1/5), o juízo da execução reconheceu a falta grave e alterou a data base para a data do fato, portanto, dia 11/11/2021.

Insurge-se o agravante contra esta decisão do juízo da Vara de Execução da pena privativa de liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém/PA, na qual assim pontuou:

Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou a posse de aparelho celular pelo apenado, falta grave tipificada no art. 50, VII, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca.
O apenado confirma a posse e a utilização do aparelho celular
, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos,
RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP
.

(...)

Devo salientar que a posse de aparelho celular pelo apenado, além da infração disciplinar grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social.

Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral).

ISTO POSTO
, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de posse de aparelho celular, não restam dúvidas de que incidiu no disposto do art. 50, VII, da LEP, razão pela qual
RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE
e
DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO

devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DO FATO, OU SEJA, 11/11/2021. DIANTE DA FALTA GRAVE, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 06 MESES, OU SEJA, ATÉ 10/05/2022.

Portanto, o apenado cometeu falta grave como dispõe o artigo 50, VII da LEP, qual seja o uso de aparelho telefônico que permita a comunicação do preso com ambiente externo, pois o apenado foi encontrado em posse de aparelho celular como comprovado no procedimento disciplinar penitenciário, e ainda corroborado pelo próprio agravante pois confessou que efetivamente estava em posse de um celular dentro ônibus com demais internos, configurando assim a falta grave.

Ressalto que é entendimento da jurisprudência pátria majoritária que a posse do celular durante a realização do trabalho externo fora do estabelecimento prisional ainda sim caracteriza a falta grave. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR E TABLET DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA
. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave
. 2. Uma vez reconhecida a tipicidade da conduta, classificada como falta grave, qualquer discussão acerca da configuração da infração disciplinar ou até mesmo sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.364.192/RS, consolidou o entendimento de que "a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo", excetuando, no entanto, a alteração do marco inicial para a concessão de livramento condicional, indulto e comutação da pena. 4. A perda dos dias remidos em grau máximo encontra-se devidamente fundamentada na natureza, nas consequências do fato e no histórico carcerário do faltoso, não havendo, assim, falar em falta de fundamentação idônea ou desproporcionalidade da punição aplicada. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 96193 SP 2018/0062184-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020)

(grifei)

RECURSO DE AGRAVO. UTILIZAÇÃO DE CELULAR PELO APENADO, QUANDO EM TRABALHO EXTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE, PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, COM A CONSEQUENTE REGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE NÃO ACOLHIDA. CANTEIRO DE OBRA COMO EXTENSÃO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INEQUÍVOCA VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 50, INC. VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E REGRESSÃO MANTIDAS. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
: “[...] 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.
5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 96.193/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Criminal - 4003434-56.2020.8.16.0017 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 08.03.2021)

(TJ-PR - EP: 40034345620208160017 * Não definida 4003434-56.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 08/03/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/03/2021)

(grifei)

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA DO RESPONSÁVEL PELO APENADO NA EMPRESA CONTRATANTE QUE TERIA AUTORIZADO O USO DE CELULAR DURANTE O INTERVALO DE TRABALHO. PREJUÍZO INEXISTENTE. EMPRESA QUE, EM RESPOSTA AO JUÍZO, INFORMA TEXTUALMENTE QUE É PROIBIDO O USO DE APARELHO CELULAR PELOS FUNCIONÁRIOS ORIUNDOS DO SISTEMA PRISIONAL. EIVA INEXISTENTE. MÉRITO. REEDUCANDO QUE USUFRUÍA BENEFÍCIO DE TRABALHO EXTERNO NO REGIME SEMIABERTO E FOI FLAGRADO NA POSSE DE APARELHO CELULAR. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO. APARELHO CELULAR APREENDIDO FORA DA UNIDADE PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, VII, DA LEI N. 7.210/84
. A concessão do benefício do trabalho externo no regime semiaberto não é sinônimo de liberdade para o apenado fazer o que quiser. Em verdade, enquanto cumpridor de pena, o reeducando deve observar as mesmas regras nas quais estaria sujeito no interior do ergástulo público, incidindo, inclusive, nas mesmas faltas disciplinares previstas em Lei.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SC - EP: 00066189620168240020 Criciúma 0006618-96.2016.8.24.0020, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 16/03/2017, Quarta Câmara Criminal)

(grifei)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 26/04/2023